Tribunal: TJDFT
Processo: 0744886-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744886-71.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S EMBARGADO: INSTALADORA JR LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 57831053, no prazo legal. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora